Tribunal: TJES
Processo: 5012348-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012348-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIANE ROSA BREDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA LÍQUIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. 99, § 3º do CPC, é relativa, podendo ser afastada se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. A análise da hipossuficiência deve ser cuidadosa, especialmente em ações que tratam de superendividamento (disciplinado pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor), pois a exigência do pagamento de custas processuais, ainda que parcelado, pode comprometer o mínimo existencial e inviabilizar o acesso à justiça.

3. No caso, a documentação comprova que o comprometimento da renda líquida da agravante, em razão dos empréstimos consignados, configura situação financeira delicada que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça integral, conforme o art. 98 do CPC.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça, com a imposição de pagamento de custas, mesmo que parceladas, desvirtua a finalidade do instituto quando a parte se encontra em estado de superendividamento grave.

5. Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josiane Rosa Breda contra a decisão de id 73790612, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S. A., Banco do Estado do Espírito Santo e NU Pagamento S. A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas processuais em cinco vezes.

Nas razões recursais de id 15229183, a agravante sustenta em síntese que a) o indeferimento da gratuidade da justiça e a imposição de recolhimento de custas processuais, ainda que parceladas, impede seu acesso à justiça e a defesa de seus direitos; b) a decisão recorrida não considerou sua real situação de superendividamento, que compromete sua renda líquida mensal; c) a hipossuficiência de pessoa natural é presumida; d) a situação de superendividamento grave configura a impossibilidade de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, arcar com a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial; e) a exigência de custas judiciais a quem está superendividado desvirtua a finalidade do instituto da gratuidade da justiça.

Decisão proferida no id 15377955, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16518286.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça, e a consequente imposição do pagamento parcelado das custas processuais, violam o direito de acesso à justiça da agravante, considerando sua alegada situação de superendividamento, que comprometeria sua capacidade financeira de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu mínimo existencial.

O Magistrado de 1º grau entendeu que a agravante recebe um salário bruto de R$ 6.657,86 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com salário líquido de R$ 5.235,22 (cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), ao passo que a soma dos empréstimos consignados, no valor de R$ 2.289,48 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), representa 43,73% (quarenta e três vírgula setenta e três centavos) da remuneração líquida, o que não configura a hipossuficiência da parte.

O art. 99, § 3º do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Embora tal presunção seja relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, a análise de tais elementos deve ser realizada de forma cuidadosa, principalmente nas ações que têm por objeto o superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

No caso concreto, o pedido de gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação de superendividamento narrada na ação de origem, e a exigência de custas processuais nesse contexto, mesmo que parceladas, impõe um ônus que contraria a finalidade do benefício e impede o acesso à justiça de quem mais precisa.

A agravante, conforme os documentos apresentados, passa por difícil situação financeira, o que torna desproporcional a cobrança das custas processuais, uma vez que sua renda líquida mensal está drasticamente comprometida.

Portanto, é direito da agravante a obtenção da gratuidade da justiça integral, eis que há perigo de dano de difícil reparação, uma vez que a manutenção da decisão pode levar ao cancelamento da distribuição do processo de origem e inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça de forma integral à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira